Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES RELATIVOS À COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. VALORES CONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese os agravantes pretendem obter autorização para levantamento dos valores que entendem ser incontroversos, relativos à complementação de aposentadoria.
2. Nos termos do art. 526, § 1o, do CPC, é facultado ao credor proceder ao levantamento da parcela incontroversa de seu crédito. Ocorre que, a despeito do que tentam fazer crer os recorrentes, na impugnação ao cumprimento de sentença a sociedade anônima Banco do Brasil S/A articulou como tese principal a inexequibilidade da sentença por ausência de liquidez, tendo ressaltado a necessidade de elaboração de cálculos complexos por especialista. 2.1.Ademais, a devedora fez questão de esclarecer que os cálculos por ela elaborados eram meramente hipotéticos.
3. Com efeito, percebe-se haver controvérsia em relação ao valor total da dívida, impossibilitando, assim, o levantamento pretendido.
4. Recurso conhecido e desprovido